Tribunal: TCU
Processo: 017.231/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6651/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.231/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Maria da Gama Lima Valentino (XXX.304.697-XX); Elani Candida Salles Pinheiro (XXX.589.647-XX); Regina Conceicao de Oliveira (XXX.590.744-XX); Regina Maria da Gama Lima Valentino (XXX.229.607-XX); Rejane Cristina de Oliveira (XXX.480.004-XX); Roberia Claudia de Oliveira (XXX.009.694-XX); Rogeria Carla de Oliveira (XXX.477.831-XX); Rosangela Celia de Oliveira (XXX.811.074-XX); Severina Ramos dos Santos Barbosa (XXX.885.787-XX); Valmira Ferreira (XXX.991.187-XX); Wilma Ferreira (XXX.037.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.